Tribunal: CARF
Processo: 11065.721960/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11065.721960/2011-30 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.473 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ESKALA EMBALAGENS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 10/01/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Funcionando ambas as empresas numa mesma localidade e confirmados os
compartilhamentos irregulares de funcionários e despesas entre ambas com o
efeito de redução de tributos, é de se manter o ato administrativo que excluiu a
Recorrente do Simples Nacional.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto,
Jeferson Teodorovicz e André Severo Chaves que votaram no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário. Os conselheiros Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e Jeferson
Teodorovicz consideraram ter havido vício material no ato exclusão do Simples Nacional.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721960/2011-30
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721960/2011-30

Relatório

ESKALA EMBALAGENS LTDA interpõe o presente Recurso Voluntário contra
decisão de primeira instância que manteve o Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão da
Recorrente do Simples Nacional no AC 2008.
O referido ADE (fls. 35) teve por motivo a constatação pela autoridade fiscal de
interposição de pessoas no quadro societário da Recorrente, tendo incorrido, desta forma, na
causa de exclusão prevista no inc. IV, do art. 29, da LC 123/2006.
Descreve ainda o Despacho Decisório de fls. 33:
O Relatório Fiscal anexado à Representação Fiscal apresenta uma série de
evidências para provar as conclusões do parágrafo anterior. Ambas empresas estão
situadas no mesmo endereço, fl. 06, e possuem objetos sociais semelhantes, fl. 05; os
sócios das empresas são parentes próximos ou (ex) empregados, fls. 09/10; despesas
operacionais em alguns períodos (conta do telefone, da luz) de uma são pagas
pela outra, fls. 08 e 19, em clara confusão patrimonial, ferindo o princípio
contábil da Entidade; ambas utilizam os serviços do mesmo contador, fl. 12;
embora com objetos sociais semelhantes, apresentam discrepâncias e distorções em
seus indicadores econômicos e operacionais (Receita Bruta versus no de empregados,
Receita Bruta versus Massa Salarial), fls. 14/15, 18/19, pelo fato de a empresa
optante do Simples Nacional - Eskala Embalagens concentrar a grande maioria dos
empregados, em contraposição à Gráfica Eskala que apresenta maior Receita Bruta.

A Recorrente foi ainda declarada impedida de optar pelo Simples Nacional pelos
10 (dez) anos seguintes à data de sua exclusão, nos termos do art. 29, §2o, da LC 123/2006.
Contra o ADE de exclusão, a ora Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade de fls. 38 e ss., tendo alegado, em síntese:

1. Que inexiste prova pré-constituída sobre a existência de grupo econômico
entre a Recorrente (ESKALA EMBALAGENS LTDA) e a empresa Gráfica
Eskala;
2. Que, embora os estabelecimentos de ambas empresas estivessem situados no
mesmo endereço, inexistiria relação de dominação empresarial de uma pela
outra, descaracterizando, assim, a existência do aludido grupo econômico;
3. Não comprovada a existência do grupo econômico, o ADE de exclusão da
Recorrente deve ser cancelado na instância administrativa, com reflexos nos
autos de infração dele decorrentes;
4. Subsidiariamente, requer a redução das multas aplicadas nos autos de infração,
em atenção ao não confisco.

A autoridade julgadora de primeira instância julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade em acórdão assim ementado:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721960/2011-30

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 10/01/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INTERPOSTAS PESSOAS.
A pessoa jurídica que é constituída por interpostas pessoas não tem o direito de
permanecer inscrita no regime do Simples Nacional.

Em síntese, a autoridade julgadora de primeira instância, fazendo alusão, às fls.
62/63, ao extenso rol de detalhes fáticos descritos na representação fiscal, confirmou a existência
in casu de uma simulação na formação societária da Recorrente, a qual teria sido criada com o
intuito apenas de beneficiar de forma artificial a empresa Gráfica Skala, desta absorvendo parte
das atividades operacionais e tributando-as no Simples Nacional de forma a reduzir
contribuições previdenciárias. Assim, confirmou o enquadramento dado, pelo ADE, de
interposição de pessoas no quadro societário da Recorrente, nos termos do inc. IV, do art. 29 da
LC 123/2006.
Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário, no qual alega:

1. Em preliminar, a nulidade da decisão da DRJ, pois esta fez referência à
empresa “Cleci” em suas razões de decidir, sendo que os fatos relacionados a
esta empresa – extraídos da Representação Fiscal pela autoridade julgadora –,
não embasaram o Despacho Decisório;
2. No mérito, nega a existência do grupo econômico, reiterando ter inexistido
relação de dominação empresarial de uma empresa pela outra; e
3. Alternativamente, redução da multa aplicada, por não confisco.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Deve,
contudo, ser conhecido parcialmente pelas razões ao final consignadas.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721960/2011-30

Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância

Argui a Recorrente a nulidade da decisão de primeira instância por, em seus
fundamentos, justificar a manutenção do ato de exclusão do Simples Nacional fazendo alusão a
fatos não referenciados no Despacho Decisório de fls. 33/34, relacionados a empresa “Cleci”.
Transcrevo parte da decisão de primeira instância em que tal se observa:

A constatação pela fiscalização de que a empresa “Embalagens” foi utilizada
para criar uma situação jurídica com vistas à dissimulação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias baseou-se, além dos objetos sociais constantes dos atos
constitutivos das empresas “Embalagens” e “Gráfica”, também no exame de
diversos outros elementos, que sequer foram impugnados pelo interessado, a
saber:
A empresa “Gráfica” foi optante pelo Simples até 2002, passando após a ser
tributada pelo Lucro Presumido. A partir de 2003 o número de empregados da
“Gráfica” diminuiu e o de “Cleci”, que era optante pelo Simples, aumentou. Verifica-
se que houve um aumento desproporcional da receita da “Gráfica”, frente à
diminuição de seus empregados. A “Cleci”, ao contrário, independentemente do
número de seus funcionários, manteve sua receita constante. Depois que a “Cleci”
passou a ser tributada pelo Lucro Presumido, foi constituída a “Embalagens”, optante
pelo regime simplificado de tributação, e houve a transposição de empregados da
“Cleci” para ela.
A empresa “Gráfica”, constituída em 16/03/1987, apresenta como sócio
majoritário, com 40% das quotas até 30/06/2004, e 99% das quotas a partir desta data,
o Sr. Afonso Renato Wasem, irmão de Sergio Wasem, sócio majoritário da
“Embalagens” com 95% das quotas, desde sua constituição em 10/01/2008. O Sr.
Afonso é cônjuge de Leci Theresinha Leite, que por sua vez é irmã de Cleci de Fátima
Leite e que foi empregada da “Gráfica” no período de 01/09/2004 a 14/10/2007 e
desde 02/05/2008 é empregada da “Embalagens”. Eloi Bonatti, sócio da “Gráfica”
desde 01/07/2004, com 1% das quotas, foi empregado da mesma no período de
02/03/1998 a 09/11/2001, da “Cleci” nos períodos de 03/02/2003 a 23/09/2005 e de
04/09/2006 a 07/02/2008, sendo empregado da “Embalagens” desde 02/02/2009. Nas
duas últimas sua ocupação é de supervisor de embalagem e etiqueta. No Relatório
Fiscal constam mais relações entre sócios das duas empresas e relações de emprego,
fato não contestado pelo sujeito passivo.
O Sr. Afonso Renato Wasem está registrado como empregado da “Cleci” desde
02/01/2003, ano em que a “Gráfica” foi excluída do Simples. Percebe-se que, embora
não haja proibição legal para tal, a composição societária das três empresas sempre
continha pessoas fortemente ligadas ao Sr. Afonso Renato Wasem, tendo como
maiores detentores do capital social o seu irmão e cunhada, com forte vínculo familiar
e que são ou foram vinculados a estas empresas.

Pois bem, os detalhes adicionais relacionados à empresa Cleci – empresa do
mesmo grupo familiar – em meu ver, encontram-se compreendidos na passagem a seguir do
Despacho Decisório:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721960/2011-30

O Relatório Fiscal anexado à Representação Fiscal apresenta uma série de
evidências para provar as conclusões do parágrafo anterior. Ambas empresas estão
situadas no mesmo endereço, fl. 06, e possuem objetos sociais semelhantes, fl. 05; os
sócios das empresas são parentes próximos ou (ex) empregados, fls. 09/10;
despesas operacionais em alguns períodos (conta do telefone, da luz) de uma são
pagas pela outra, fls. 08 e 19, em clara confusão patrimonial, ferindo o
princípio contábil da Entidade; ambas utilizam os serviços do mesmo contador,
fl. 12; embora com objetos sociais semelhantes, apresentam discrepâncias e distorções
em seus indicadores econômicos e operacionais (Receita Bruta versus no de
empregados, Receita Bruta versus Massa Salarial), fls. 14/15, 18/19, pelo fato de
a empresa optante do Simples Nacional - Eskala Embalagens concentrar a grande
maioria dos empregados, em contraposição à Gráfica Eskala que apresenta maior
Receita Bruta.

Embora tal técnica adotada no Despacho Decisório, de sintetizar os fatos narrados
na Representação Fiscal, não tenha sido a melhor, entendo ter inexistido prejuízo para a defesa
no caso concreto, pois à Recorrente competia simplesmente ter demonstrado a inexistência de
confusão patrimonial e o respeito ao princípio contábil da entidade – bem circunstanciados por
uma série de outros elementos apontados nos autos e base da acusação fiscal que motivou a sua
exclusão do Simples Nacional.
E por o acórdão da DRJ ter feito uma referência a estes detalhes a mais, narrados
na Representação Fiscal e antes resumidos pelo Despacho Decisório, entendo inexistir a
suscitada nulidade.
Passo a analisar o mérito.

Mérito

Do confronto entre a defesa sustentada com a decisão de primeira instância,
cotejada com os demais elementos dos autos, duas conclusões podem ser tiradas, por
incontroversas:
- A Recorrente desenvolvia suas atividades na mesma localidade da empresa
Gráfica Skala e com esta compartilhava de forma irregular funcionários e despesas, fatos estes
minuciosamente demonstrados e não contraditados no Recurso Voluntário.
- O objeto social da Recorrente (Fabricação de Embalagens em geral; Comércio
Varejista de Embalagens em geral; Fabricação de Máquinas para embalagens; Fabricação de
Embalagens de Cartolina e de papel-cartão e Fabricação) e da Gráfica Eskala (Comércio
varejista de materiais escolares, para uso industrial e comercial e para propaganda e outros afins;
Comércio de papéis impressos e artigos de escritório; e Representação comerciais em geral)
embora não idênticos, eram complementares;
- Que, apesar de as duas empresas pertencerem ao mesmo grupo familiar, a
Recorrente não era controlada pela Gráfica Skala, fato este devidamente contestado na
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721960/2011-30

Manifestação de Inconformidade e que, além de não ter sido enfrentado pela DRJ, é verossímil
frente ao demais elementos dos autos.
Além destas conclusões, convém melhor examinar a composição societária das
duas empresas, causa da exclusão da Recorrente do Simples Nacional:

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721960/2011-30

Como se observa, Sérgio Wasem é sócio majoritário e administrador da
Recorrente (Eskala Embalagens Ltda), ao passo que Afonso Wasem, era o da Gráfica Eskala, à
época dos fatos.
Em que pese restar caracterizada, à míngua de maiores detalhes nos autos, a
inexistência de subordinação entre os irmãos-sócios, subsiste, ainda sim, a acusação de
interposição de pessoas. Isto, porque o compartilhamento irregular de funcionários e gastos, no
caso em tela envolvendo familiares, pode, sim, ser considerado uma espécie de interposição de
pessoas.
A respeito deste compartilhamento irregular, cujo resultado foi a redução de
contribuições previdenciárias, a Recorrente não contesta a acusação no seu mérito. Pior, diante
dos indícios que levaram à autoridade fiscal concluir que tal situação era de fato dolosa, a
Recorrente defendeu-se arguindo a nulidade da decisão da DRJ e a ausência de confusão
patrimonial pelo fato de não existir subordinação entre as duas empresas – como que se a
irregularidade fiscal não tivesse subsistido com ou sem tal elemento.
Assim, deve ser mantido o ADE de exclusão da Recorrente do Simples Nacional.

Questão Subsidiária: redução das multas aplicadas

Requer a Recorrente alternativamente a redução das multas aplicadas, em respeito
ao princípio constitucional do não confisco.
Pois bem, a questão não deve ser conhecida, pois diz respeito aos processos
referentes aos autos de infração lavrados, e não a este, em que se discute apenas a exclusão em si
do Simples Nacional.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721960/2011-30

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital